Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-02.2015.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000805-02.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANO GOLTZ - CPF: 083.880.659-71 (APELADO), GISLAINE PIMPAO CALDEIRA - CPF: 041.399.529-11 (ADVOGADO), EDELTRAUT ELFRIDA ENGFER GOLTZ - CPF: 531.704.589-49 (APELADO), MARIANE ELIZABETH GOLTZ - CPF: 066.410.849-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– T
Í
TULO EXTRAJUDICIAL ESTRANHO À LIDE – DOCUMENTO ESSENCIAL – ART.
798
DO
CPC
– ARGUIÇÃO DE
EMENDA
COM A JUNTADA DO T
Í
TULO – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO PELA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.
485
, IV, DO
CPC

– SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 798 do CPC, o t
í
tulo executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser instruído com a petição inicial na propositura da ação de
execução
que dele extrai fundamento.

Embora sanável incialmente o v
í
cio por meio de aditamento da inicial, previsto no artigo
801
do
CPC
, após a citação dos réus, não se revela poss
í
vel em razão da aplicação do princ
í
pio da estabilidade da demanda, preconizada no artigo
329
do
CPC
, haja vista a ocorrência da angularização processual.

Assim, quando o título executivo não preenche o requisito de exigibilidade, tal fato impõe a extinção da ação executiva sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Sentença

mantida
por
fundamento diverso
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000805-02.2015.8.11.0080

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

MARIANE ELIZABETH GOLTZ E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Querência-MT,
Dr.
Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
E. S. DA SILVA & CIA. LTDA
e
OUTRO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, V do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante aponta o desacerto da sentença que reconheceu a prescrição nos autos da ação de execução - Cédula Rural Pignoratícia no 40/02641-8, porém, por um lapso, foi apresentado outro título no feito, o que em nada interfere, visto que pode ser oportunamente corrigido.

Sustenta que não é o caso de inércia do exequente ou erro crasso a ponto de extinguir a demanda, até porque, se analisar os autos, verá que tudo decorre e narra o real título aqui executado.

Alega que o instituto da prescrição intercorrente tem como objetivo garantir a segurança jurídica às partes envolvidas no processo executivo, de forma a impedir que este se estenda por períodos intermináveis por mera inércia e paralisação da parte.

Defende que a parte não teve oportunidade de regularizar a inicial a tempo, assim, identificado pelo magistrado que a inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que esta apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deverá intimar o autor para que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, conforme preceitua o artigo 321 do mesmo diploma legal.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação executiva (Id 166477293).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 166477298.

Preparo recolhido no Id 166477295.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou em
08/07/2015
a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
MARIANE ELIZABETH GOLTZ
e
OUTROS
, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia no 40/02641-8, no valor de R$510.536,52 (quinhentos e dez mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório dos executados/apelados, na data de
05/06/2020
, estes comparecem
espontaneamente
aos autos apresentando exceção de pré-executividade, apontando a inexigibilidade do título, haja vista que “
O excepto se diz credora dos executados, ora excipientes,

em importância representada por título de Cédula Rural Pignoratícia no

40/02641-8, no valor de R$612.936,80 (seiscentos e doze mil, novecentos e trinta

e seis reais e oitenta centavos),
mas não juntou referido título na inicial, exibindo

uma Cédula Rural no 99/01354-1, de valor diverso, tendo como devedor Luiz

Fernandes de Melo, não havendo qualquer relação com a presente demanda”
(sic)
.

Alegam que
“o exequente, ora excepto, promove a execução

fundada num título que não apresenta força executiva, tendo em vista o

fato de ter não preenchido os requisitos do artigo 803, inciso I do CPC,
razão pelo qual pugnam pelo
acolhimento da presente exceção de pré-

executividade, com a extinção da pretensão sem resolução de mérito (art. 786

c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil.), diante a ausência de título

executivo judicial, julgando procedente pedido e
a
condenação da parte vencida ao pagamento das

custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (CPC,

arts. 82, § 2o e 85, § 3o)”
(sic).

Após a impugnação apresentada no Id 166477282, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, V do CPC, no qual insurge-se o banco apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem. Desde já adianto que a sentença de extinção do processo deve ser mantida, porém, por fundamento diverso, pois deve ser observado, a princípio, os requisitos processuais e procedimentais para a formação inicial do processo.

Como sabido, o
t
í
tulo executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser instruído com a petição inicial na propositura da ação executiva que dele extrai fundamento, sendo nula a
execução
alicerçada em t
í
tulo que não corresponda a obrigação l
í
quida, certa e exig
í
vel.

É o que se extrai da disposição expressa contida nos artigos 798, I “a” e 803, I, do CPC, vejamos:

“
Art. 798. Ao propor a
execução
, incumbe ao exequente:

I
- instruir a petição inicial com:

a)

o t
í
tulo executivo extrajudicial;

(...)

Art.
803
. É nula a
execução
se:

I
- o t
í
tulo executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, l
í
quida e exig
í
vel”

No caso em comento, verifica-se que ao propor a demanda, a instituição financeira não anexou o t
í
tulo executivo extrajudicial que efetivamente lastreia a cobrança efetuada em face dos executados/recorridos, mas sim de uma cédula de crédito bancário estranha à lide.

E somente após o comparecimento espontâneo dos executados/apelados suscitando a extinção do processo sem resolução de mérito por tal questão, é que foi mencionado pelo exequente/apelante o erro ocorrido.

Ressalta-se que embora sanável o v
í
cio por meio de aditamento da inicial, previsto no artigo
801
do
CPC
, após a angularização processual, como ocorre na espécie (comparecimento espontâneo), tal ato não se revela poss
í
vel em razão da aplicação do princ
í
pio da estabilidade da demanda, preconizada no artigo
329
do
CPC
.

Desse modo, considerando que a relação processual já estava estabilizada, vedada está a
emenda postulada
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR - AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL - AFASTADA - INÉPCIA DA INICIAL - VERIFICAÇÃO -
AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - JUNTADA POSTERIOR À CITAÇÃO - RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - IMPOSSIBILIDADE.
- Evidente o interesse recursal da parte que almeja o reconhecimento da estabilização da lide, vez que esta poderá ensejar a extinção da execução por inépcia da inicial - O título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser carreado junto com a petição inicial da execução, nos termos do art. 798 do CPC - Não estando a execução instruída com o título exequendo, tendo este sido juntado somente depois de estabilizada a demanda, é imperativo o reconhecimento da preliminar de inépcia da inicial, com a consequente extinção da execução por ausência de título executivo”
(TJ-MG - AI: 10000212314504001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

Desse modo, estando comprovado que a ação executiva foi proposta com título extrajudicial estranho à lide, evidente que este não preenche o requisito de exigibilidade, o que impõe a extinção da ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485
,
IV
, do
CPC
, ante a ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE EXIBILIDADE DO TÍTULO – ART. 783 DO CPC – DÍVIDA NÃO VENCIDA –
EXECUÇÃO NULA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 783, do CPC, dispõe que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. É nula a execução quando instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, consoante dispõe o art. 803, III, do CPC. Quando o título executivo não preenche o requisito de exigibilidade, tal fato impõe a extinção da ação executiva sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
(TJ-MT - AC: 00026534720158110040 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorário no caso concreto, em razão da inexistência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023